Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719215-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA AGRAVADO: CARLOS SABINO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0729195-42.2022.8.07.0003 apresentado por CARLOS SABINO DE AGUIAR contra o agravante e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em liquidação), pela qual rejeitada a alegação de nulidade da intimação no cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação apresentada pelo devedor VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME. Narra o devedor que intimação para o cumprimento da sentença é inválida, requerendo a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Acrescenta que o endereço de suas atividades é no endereço ‘RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO’ e, por erro dos Correios, o mandado de intimação para o cumprimento de sentença não foi recebido. Impugna ainda os cálculos apresentados pela parte credora. Requer ainda, que os valores já depositados sejam liberados em seu favor. Pugna ainda, pelo levantamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de honorários advocatícios de sucumbência, dos valores depositados pela Nobre Seguradora. É o necessário. Decido. Pela leitura dos autos, verifica-se que, recebido o cumprimento de sentença, este Juízo determinou a intimação da parte devedora para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, conforme se depreende da leitura da Decisão de ID 140276571 - Pág. 1. O mandado de intimação de ID 140716871 - Pág. 1, foi encaminhado ao endereço onde se deu a citação (ID 139680953 - Pág. 35). Contudo, o AR de ID 142445413 - Pág. 1, retornou sem cumprimento. Em que pese o mandado não ter sido recebido no endereço do primeiro devedor, verifica-se que houve qualquer prejuízo. Não há nos autos notícia de penhora de valores ou de bens em nome do ora devedor. E, no presente caso, pronunciar pela nulidade da intimação, trará maiores prejuizos ao credor, que foi lesionado, convive até hoje com debilidades e até o presente momento, não recebeu a indenização que lhe é devida. Destaca-se que a sentença transitou em julgado em 03/07/2019, após mais de 11 (onze) anos da data do acidente que o autor. Assim, rejeito a argumentação da nulidade da intimação do cumprimento de sentença. Quanto a imugnação aos cálculos, igualmente, não merece prosperar. Verifica-se que a parte devedora foi condenada a pagar danos materias, danos morais e pensão mensal, no valor correspondente a 2,6 salários mínimos, a contar da data do ilícito (14/01/2008). Em relação aos morais, verifica-se que os mesmos foram fixados na data da prolação da sentença (15/07/2015) e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso (14/01/08). Feito essas considerações, rejeito a impugnação apresentada pelo devedor VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME. Expeça-se alvará das quantias depositadas nos ID's 139680954 - Pág. 112 - valor R$ 33.000,00 e no 139680994 - Pág. 14 - valor R$ 55.000,00, em favor da parte credora, mais eventuais atualizações. Ressalta que dos valores atualizados, deve-se abater o montante de 10% (dez por cento) relativos aos honorários advocatícios devidos ao patrono do devedor, José Alberto Gonçalves Bastos. Após, intime-se a parte credora, para juntar planilha atualizadas de débitos, no prazo de 15(quinze) dias. Deverá, na oportunidade, a parte credora informar se persiste o interesse em manter a segunda devedora, no polo passivo da demanda, uma vez que cumpriu voluntariamente a obrigação. Fica ainda, o devedor VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME intimado a comprovar o pagamentos dos valores devidos à titulo de pensão mensal, bem como, comprovar à inclusão do credor em sua folha de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro, desde já, consulta ao sistema CNIB para fins de pesquisa de bens em nome devedor VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, de forma excepcional. Vindo a planilha de débitos, promova-se a referida consulta. Por fim, por haver interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 187711144 dos autos n. 0729195-42.2022.8.07.0003; grifei. Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 189024322 – origem) foram rejeitados: “Dispõe o embargante que a decisão contém contradição/obscuridade, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no decidido, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do decisum, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Quanto ao erro material apontado pelo MPDFT, pode ser corrigido de ofício. Destarte, leia-se conforme segue o trecho respectivo da decisão embargada: "Em que pese o mandado não ter sido recebido no endereço do primeiro devedor, verifica-se que houve qualquer prejuízo". Intime-se a parte credora para que atenda ao despacho passado, bem como à recomendação do MPDFT de id 187795260, juntando prova em até 15 dias. Intimem-se.” (ID 192073005 – origem), grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega nulidade da citação: “( ) a r. Decisão Interlocutória que aqui se agrava, acabou por bem assimilar as declarações e certificações feitas pelos Correios (e-Carta), de que o Mandado de Citação a que deveria ser entregue ao destinatário, no caso, à Agravante, não se efetivou, vale dizer, expressou, em bom português que, embora tenha este Mandado de Citação sido destinado para o correto endereço da Agravante, não se consumou. Aliás, como que corroborando as declarações firmadas pelos Correios, reforçou a tese de que o referido Mandado de Citação ‘retornou sem cumprimento’, ou o Mandado ‘não foi recebido’ pelo primeiro devedor (Vaz Transportes); ou finalmente, que o AR foi devolvido ‘sem o cumprimento’, enfim, não houve a efetiva entrega do Mandado de Citação à Agravante. Veja que a Lei Processual, para citação (CPC), impõe regras claras a serem obedecidas pelos Correios, e quando não seguidas, certamente convergirá para a NULIDADE, ante a sua importância no processo judicial, aliás, sabemos todos que a lide se inicia exatamente com a citação válida, o que não ocorreu ao presente caso. ( ) o Carteiro, além de não exigir assinatura, devolveu o AR, sob o pretexto de que a Agravante ‘mudou-se’ de local, coisa que, se comprova, NUNCA existiu. Então, no mínimo duas falhas insanáveis dos Correios. A uma, não exigir a assinatura do responsável. A duas, passar informação falsa ao Juízo, diga-se, com manifesto prejuízo à parte (no caso, a Agravante), daí o manejo deste Recurso. E essa falha insanável, é o quanto bastaria para tornarem NULOS todos os atos processuais subseqüentes, isto porque, como bem expresso, o Mandado de Citação, que visava cientificar a devedora da Ação de Cumprimento de Sentença que contra ela estava sendo movida, NÃO SE EFETIVOU.” (ID 58991898, p.p.3/4). Sustenta: “Sobre o endereçamento do Mandado de Citação, a fundamentação da r. Decisão Agravada veio com o seguinte teor: ‘O mandado de intimação de ID 140716871 - Pág. 1, foi encaminhado ao endereço onde se deu a citação (ID 139680953 - Pág. 35). Contudo, o AR de ID 142445413 - Pág. 1, retornou sem cumprimento. Melhor examinando cada documento destes, a intenção do Julgador foi de que o Mandado de Citação foi para o correto endereço. Ora, se reforça a tese de que o Judiciário enviou a Notificação do Mandado para o endereço correto, e se é ele o mesmo endereço até os dias de hoje (sede da empresa), então por qual razão os Correios indicou na corespondência, como motivo de devolução do AR, a expressão ‘(x) mudou-se’, quando, repita-se, funciona no mesmíssimo local. Fato é que os Correios deixou (quando por lei deveria), de prestar seus serviços com maior zelo, fazendo chegar às mãos da Agravante a Notificação Judicial a ele confiada, por contrato, inclusive, o chamado ‘e-Carta’. Só que a Agravante não poderá suportar um prejuízo que não deu causa. DESTARTE, nem mesmo poderia ser alegado algum ato de negligência de parte da empresa agravante, em comunicar o Judiciário possível mudança endereço, posto que ela NUNCA mudou de local, sendo sua sede administrativa no mesmo local desde o início de suas atividades, inclusive com fornecimento do endereço para os mais diversos órgãos Oficiais de registro, como Receita Federal, JUCEG, além de ter servido para base de correspondências do Poder Judiciário de diversas áreas, inclusive perante o TJDFT (intimação para contrarrazoar AI), enfim, não se sabe o porque os Correios fez essa ressalva.” (ID 58991898, p.5). Informou que o endereço correto é “RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO" (ID 58991898, p.6). Assevera “possibilidade de sofrer a agravante prejuízos de toda ordem”: “O prejuízo processual, é marcante quando em razão do cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório (Direito fundamental previsto no inciso LV, do artigo 5o., da Constituição Federal de 1988), diga-se tolhido da Agravante quando da prolação da Decisão que originou este Agravo, enfim, da forma como ocorrido, deixou a Agravante na desconfortável posição de suportar um Cumprimento de Sentença, com valores exorbitantes, sem que pudesse se defender um ponto sequer, tudo por uma falha insanável de Citação, ato este corroborado pelos próprios Correios. O Prejuízo econômico vem da liquidação do feito, quando, num simples cálculo apresentado em Planilha pela Agravada, se aponta erros de critério e de cálculo feitos pela Agravada, enfim, está na iminência de ver seguido adiante, com atos de constrição legal, de valores acima dos que seriam realmente devidos ao autor da ação de Cumprimento de Sentença, caso não sofra pronta intervenção do Poder Judiciário, como o que se pleiteia neste momento processual. Há uma disparidade astronômica nos valores apresentados na Planilha elaborada pelo Agravado (autor) e a Agravante (executada), e exatamente por isso, tem o imediato interesse em conhecer dos detalhes dos cálculos e sobre eles manifestar, enfim, apresentar, como lhe faculta a lei, sua IMPUGNAÇÃO. Portanto, muito ao contrário que constante da fundamentação, que levou ao dispositivo da r. Decisão Agravada, causou ela, sim, prejuízos manifestos à Agravante, quer processual (pelo cerceamento claro ao direito de defesa e ao contraditório), quanto econômico, eis que está na iminência de sofrer constrição nos ativos por ventura encontrados na empresa, em valores excessivamente altos e muito além da execução, enfim, da forma como está, não abre qualquer chance para a Agravante manifestar-se sobre os cálculos apresentados pela Agravada em sua Planilha” (ID 58991898, p.p.7/8). Conclui: “Requer, pois, tecidas todas as considerações acima, aliadas ao direito que vem ao amparo da Agravante, aplicação do artigo, 278, do CPC/15, para tornar NULOS de pleno direito, todos processuais praticados a partir do ato da Citação, pelos Correios (ID-142445413, inclusive este, determinando à Vara de Origem, que retome o curso natural do Processo, ensejando à Agravante, a partir dali, o exercício do amplo direito de defesa, o contraditório, enfim, ao direito de Petição, tolhido em razão da falha insanável da CITAÇÃO. Veja que o dispositivo legal do artigo 278, do CPC/15, fora invocado na primeira oportunidade que teve para manifestar no Processo de Cumprimento de Sentença” (ID 58991898, p.8). Por fim, requer: “V.2 - Requer, dada a relevância da matéria, e a possibilidade real de prejuízos manifestos à parte Agravante, seja-lhe, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, atribuído ir-lhes o efeito SUSPENSIVO, de forma a ensejar à Agravante o direito à ampla defesa e ao contraditório, enfim, praticar os atos processuais dela tolhido em razão do não cumprimento do Mandado de Citação; V.2 – Seja ADMITIDO e PROVIDO, o presente Recurso de Agravo de Instrumento, e em novo julgamento perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, seja cassada a Decisão Interlocutória ora agravada, declarando NULOS todos os atos processuais praticados a partir da Citação (inválida), inclusive esta, que se fez registrada no ID-142445413.” (ID 58991898, p.9). Preparo regular (ID 58991906). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por CARLITO BERNARDINO DE AGUIAR, representado por seu curador CARLOS SABINO DE AGUIAR em 12/10/2022 contra VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, objetivando o pagamento de R$ 3.375.279,14 referentes a condenação principal e honorários, fixados em sentença (ID 139595316 – origem). Pela decisão de ID 140276571 na origem, determinada a intimação do “requerido/devedor, por AR, no endereço constante na inicial, para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” O mandado de intimação para cumprimento de sentença para VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME foi endereçado para “Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, GOIÂNIA - GO - CEP: 74530-160" (ID 140716871 – origem). Em 03/11/2022, o AR enviado ao endereço Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, Goiânia-GO foi devolvido sem cumprimento, pelo motivo “MUDOU-SE” (ID 142445413 – origem). Em seguida, proferida a decisão pela qual presumida válida a intimação: “Dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Já o § 3o do art. 513 do CPC prevê que se considera realizada a intimação para cumprir a sentença quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Pela análise dos autos, verifica-se que os réus foram citados e que se mudaram de endereço sem comunicar previamente este Juízo, razão pela qual reputo válida as suas intimações para pagamento espontâneo do débito, sendo, pois, desnecessária a intimação por edital. Aguarde-se, pois, o cumprimento espontâneo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte autora, a fim de que junte aos autos planilha atualizada de cálculos, com a inclusão da multa de 10% e dos honorários de 10% (art. 523, § 1o, CPC), e indique a medida constritiva que deseja ver deferida. Intime-se. Cumpra-se.” (ID 142794100 – origem) O exequente requereu pesquisa via Sisbajud (ID 145935300 – origem), e pela decisão de ID 147024585 foram determinadas as buscas de bens e ativos financeiros dos executados nos sistemas disponíveis ao juízo. Realizadas as consultas, proferida a seguinte decisão: “Realizada a consulta aos sistemas disponíveis neste Juízo, verifico que a resposta do sistema BACENJUD restou infrutífera. Quanto ao sistema RENAJUD, destaco que foi imposta restrição de transferência no(s) veículo(s) localizado(s) em nome do devedor, conforme demonstra o comprovante de inclusão fornecido pelo próprio sistema. A resposta do sistema INFOJUD restou infrutífera, conforme pode ser verificado nas informações fornecidas pelo próprio órgão. Assim, INTIME-SE o exeqüente para que promova a pesquisa de bens penhoráveis em nome do executado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis no DF, no prazo de 15 dias, eis que a pesquisa ao sistema ERI-DF só é disponibilizada aos beneficiários da gratuidade de justiça. Sendo as diligências realizadas nos Cartórios de Registro de Imóveis no DF negativas, deverá, ainda, o credor, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.” (ID 156160390 – origem) O exequente requereu imposição de restrição de circulação e penhora sobre os veículos encontrados pela pesquisa Renajud de propriedade da parte executada VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME (ID 177422033 – origem). Pedido indeferido pela decisão de ID 177960825 na origem: “Caso pretenda a restrição de circulação, deverá a parte credora indicar quais veículo pretende que sejam penhoras, devendo juntar avaliaçao dos mesmos e o endereço onde podem ser localizados, para fins de remoção, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em razão da não localização de bens, a execução foi suspensa pelo período de 1 (um) ano em 16/01/2024 (ID 183783740 – origem). A parte executada, ora agravante, VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA compareceu aos autos em 08/02/2024 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu ao final: “Seja acolhido o pedido PRELIMINAR de NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos processuais praticados a partir da intimação dos Correios, inclusive esta, ensejando, ato contínuo, oportunidade para o recebimento da IMPUGNAÇÃO, pela executada, aos termos da presente ação de ‘CUMPRIMENTO DE SENTENÇA’, o que é feito nesta oportunidade, assim requerendo, invocando a aplicação do artigo 274, caput, do CPC/15, considerando que esta foi a primeira oportunidade que teve a impugnante de manifestar-se nestes Autos” (ID 186313449 – origem). O pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID 187711144 – origem). Muito bem. Cinge-se a controvérsia em verificar a alegada nulidade da intimação do agravante em relação à instauração do cumprimento de sentença em seu desfavor. Na hipótese, o mandado de citação da parte ré VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA para comparecimento à audiência de conciliação no processo de conhecimento foi enviado para o endereço “RUA 224, QUADRA 05, LOTE 05 – SETOR COIMBRA – GOIANIA/GO – CEP: 74530160” em 12/06/2013 (ID 139680953, p.34 – origem). Consta nos autos o AR entregue com assinatura de Bruna S. Ribeiro em 20/06/2013 (ID 139680953, p.35 – origem). Conforme ata da audiência de conciliação realizada em 07/08/2013, a parte autora e a parte ré compareceram; a parte ré, representada pelo preposto Antonia Jerlane de Sousa Nobrega e seu patrono Dr. José Alberto Gonçalves Bastos, OAB/DF 38.680-A, o qual subscreveu a contestação de VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA (ID 139680953, p.p.63-77 – origem) e o presente agravo de instrumento. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada em 24/10/2022 para Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, GOIÂNIA - GO - CEP: 74530-160" (ID 140716871 – origem), e o agravante tenta ver subsistir a tese de que tal endereço é diverso do que afirma ser o verdadeiro (“RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO" (ID 58991898, p.6). Mesmo endereço, mesmo CEP. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento e, frise-se, juntado o AR cumprido. Nada a corrigir. Por oportuno: “( ) 2. É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. ( )” (Acórdão 1820820, 07221964820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalta-se que, desde a juntada do mandado de intimação não entregue em 13/11/2022 (ID 142445413 – origem) até o comparecimento da parte executada nos autos em 09/02/2024 (ID 186313449 – origem), não houve qualquer prejuízo ao devedor. Como bem definido pela decisão agravada: “Não há nos autos notícia de penhora de valores ou de bens em nome do ora devedor. E, no presente caso, pronunciar pela nulidade da intimação, trará maiores prejuizos ao credor, que foi lesionado, convive até hoje com debilidades e até o presente momento, não recebeu a indenização que lhe é devida. Destaca-se que a sentença transitou em julgado em 03/07/2019, após mais de 11 (onze) anos da data do acidente que o autor” (ID 187711144 – origem). Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “3. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ. AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). Por essas razões, não há que se falar em irregularidade na intimação do executado, ora agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJ-E. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOGADO CADASTRADO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. INEXISTENTE. 1. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, em portal próprio aos advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, dispensando-se a publicação no órgão oficial, de acordo com o que prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente. 4. Não obstante o artigo 513, § 2o, I do Código de Processo Civil assegure que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, reputa-se regular e válida a intimação do executado quando evidente e inequívoca a ciência do advogado acerca das intimações, por meio de cadastro no processo eletrônico e acesso aos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1853003, 07052644820248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora